Tribunal: TJMT
Processo: 1009193-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009193-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR
PACIENTE: JAILSON DOMINGUES SAO BERNARDO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JAILSON DOMINGUES SAO BERNARDO, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de receptação – art. 180 do CP.
O impetrante sustenta que: 1) a autoridade policial arbitrou fiança em favor do paciente, “estipulada em 5 (cinco) salários mínimos, sendo que não houve qualquer decisão judicial cassando o benefício da fiança”; 2) a prisão preventiva foi decretada de ofício pela autoridade coatora, contrariando o teor do art. 311 do CPP; 3) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 4) “a autoridade apontada como coatora não expôs absolutamente qualquer fundamento fático e jurídico para afastar as medidas cautelares alternativas”.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
No dia 28.4.2020, embora indeferida a liminar (dada a reiteração delitiva), entendi necessária a audição prévia da autoridade apontada como coatora, para informar se houve manifestação do órgão ministerial quanto à necessidade da custódia preventiva do paciente.
Prestadas as informações, os autos vieram conclusos para reapreciação da liminar.
O Juízo singular informou que, após a conversão do flagrante em prisão preventiva, “o Ministério Público plantonista demonstrou ciência, sem qualquer requerimento, em seguida o órgão Ministerial Natural da causa também tomou ciência e em nada manifestou, demonstrando aquiescência”.
Sobre o tema, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a “falta de prévia manifestação do Ministério Púbico pode ser suprida com a sua posterior manifestação, expressa ou tácita, pela necessidade da imposição da prisão preventiva.” (TJMG, HC n 1.0000.19.068770-7/000, Relator: Des. Flávio Leite, 11/07/2019).
Nesse quadro, não se identifica, neste momento, manifesta ilegalidade que recomende a imediata soltura do paciente, devendo a matéria ser submetida e apreciada pelo colegiado.
Com essas considerações, mantenho o indeferimento do pedido liminar.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.